Tribunal: STF
Processo: RE 363777
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. MATÉRIAS-PRIMAS E
   INSUMOS ISENTOS, NÃO-TRIBUTADOS OU TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO.
   CREDITAMENTO.
1. O Agravo Regimental devolve ao colegiado o
   exame do cabimento do recurso extraordinário.
2. Divergência de
   votos. Discussão quanto à aplicação do art. 557 do Código de
   Processo Civil.
3. Agravo regimental provido para que tenha
   seguimento o recurso extraordinário.